Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL]

GABINETE 4

Número Único
:

1004167-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FABRICIO VIEIRA NETO - CPF: 090.141.387-92 (RECORRENTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), AFONSO & MESQUITA LEILOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 47.463.439/0001-14 (RECORRIDO), JOSE MARIA LOPES - CPF: 039.318.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargante:

Luiz Fabricio Vieira Neto

Embargados:
Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR A ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL E DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO QUANTO A DOCUMENTO JUNTADO.
ERROR IN
PROCEDENDO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência da ação declaratória cumulada com indenizatória e de procedência parcial do pedido contraposto, sem enfrentar a questão relativa à alegada preclusão de juntada de documento pela parte recorrida e valorado sem oportunizar o contraditório, além de não esclarecer pontos referentes à revelia e à litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar a alegada preclusão temporal e a ausência de contraditório quanto a documento juntado pela parte adversa; (ii) estabelecer se tais vícios autorizam a anulação do acórdão e a devolução dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 48 da Lei no 9.099/1995 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Constatou-se que a parte recorrida juntou documento após certificação de preclusão temporal, sem que o juízo oportunizasse a

manifestação da parte contrária, em violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil e ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

5.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a fase de preclusão e a ausência de contraditório, bem como em contradição ao reconhecer a revelia, mas valorar documento intempestivo em favor da parte recorrida.

6.

Configurado error in procedendo, impõe-se a nulidade do acórdão embargado e da sentença, com devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, a fim de oportunizar o contraditório e a ampla defesa quanto ao documento juntado após a impugnação a contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, bem como a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documento, após certificação de preclusão, sem abertura de prazo para manifestação da parte contrária, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o documento fundamentou a sentença.

2.

O reconhecimento do vício processual impõe a anulação do acórdão e da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 9o, 10, 487, inciso I, e 1.022; Lei no 9.099/1995, artigo 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 198235/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 01/08/2014. TJMT, Apelação / Remessa Necessária no 0032895-54.2013.8.11.0041, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargante:

Luiz Fabricio Vieira Neto

Embargados:
Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Luiz Fabricio Vieira Neto
.

Ação:
Declaratória e Indenização por Negativação Indevida com Pedido Liminar.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 298973948): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado,
julgou parcialmente procedente

o pedido contraposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor a pagar o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para a parte recorrida, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Acórdão
(Id. 306956866): conheceu do recurso inominado interposto por
Luiz Fabricio Vieira Neto

e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 308857352):

O embargante alega que existe omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto à preclusão temporal e consumativa da apresentação de documentos pela parte recorrida, certificada nos autos, à violação ao contraditório e à ampla defesa, por ter sido valorado documento juntado intempestivamente sem oportunidade de manifestação, à ausência de aplicação dos efeitos da revelia, à não apreciação da tese central do mérito referente à fraude no Certificado de Registro do Veículo, à ausência de análise quanto à notificação prévia antes da negativação, e à obscuridade quanto ao
status
das condenações por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Embargante:

Luiz Fabricio Vieira Neto

Embargados:
Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

VOTO

Colendos Pares
;

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Luiz Fabricio Vieira Neto contra Acórdão que julgou improcedente o recurso interposto.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, após detido exame dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, verifica-se a existência de omissões e contradições no acórdão embargado que merecem ser sanadas.

A principal questão a ser enfrentada diz respeito à valoração de documento juntado pela parte recorrida após certificação de preclusão, sem que tenha sido oportunizada à parte contrária a manifestação sobre seu conteúdo.

Conforme se depreende dos autos, após o retorno do processo à origem por determinação desta Turma Recursal, o juízo de primeiro grau intimou a parte recorrida para apresentar o edital do leilão de forma legível, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão (Id. 298973940). Transcorrido o prazo sem manifestação, foi certificada nos autos a preclusão da prova documental (Id. 298973942).

Não obstante isso, a parte recorrida apresentou o documento após o encerramento da fase instrutória (Id. 298973944) e o juízo de origem proferiu sentença com base nesse documento, sem oportunizar à parte autora o contraditório.

O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a questão da preclusão temporal e consumativa já certificada nos autos, bem como a ausência de contraditório sobre documento juntado após o decurso do prazo concedido.

De fato, o artigo 9o do Código de Processo Civil estabelece que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida", enquanto o artigo 10 dispõe que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

No caso concreto, o documento que serviu de fundamento para a sentença e para o acórdão embargado foi juntado após certificação de preclusão, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a manifestação sobre seu conteúdo, em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

No que tange aos efeitos da revelia, consigne-se que, ainda que a parte seja revel, pode intervir nos autos a qualquer momento, como fez a requerida ao juntar o documento em questão.

Assim, presente a hipótese de
error in
procedendo, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, extinguiria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla defesa, o que impõe a declaração de nulidade do acórdão, para que a recorrente se manifeste sobre os documentos juntados, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2014).
(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração com efeitos infringentes para ANULAR o acórdão embargado, bem como a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a reabertura da fase instrutória, oportunizando-se à parte autora a manifestação sobre o documento pela requerida.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025